Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-73.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO PAGBEM – ARRANJO DE PAGAMENTO – USUÁRIO CAMINHONEIRO - APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FRAUDE – TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO PARA CONTA CONTRATADA MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE PAGBEM SERVICOS FINANCEIROS E DE LOGÍSTICA LTDA - CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE ESDELEY ARAÚJO DO NASCIMENTO - CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. In casu, narra o autor que possui cartão PAGBEM no qual são creditados valores referentes aos trabalhos de frete realizados para a empresa Bunger Alimentos, os quais podem ser utilizados em estabelecimentos comerciais ou transacionados via aplicativo disponibilizado pelo Grupo Omni. Alega que, em 16/06/2020, o crédito de R$ 8.760,00, contido no cartão PAGBEM, foi transferido para conta de terceiro desconhecido, o que lhe causou desequilíbrio financeiro. Requer a condenação das rés à devolução, em dobro, da quantia indevidamente debitada de sua conta, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os réus à devolução de R$ 2.960,05, o que ensejou a interposição dos presentes recursos.
3. Recurso de PAGBEM SERVICOS FINANCEIROS E DE LOGÍSTICA LTDA
3.1 Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, pelo fato de o autor figurar como destinatário final do serviço prestado pela PAGBEM, não sendo relação de insumo, como pretende o réu. A PAGBEM funciona como gestora de serviços logísticos e despesas administrativas, por meio de uma plataforma on line e cartão pré-pago, transferindo os créditos oriundos dos pagamentos realizados pela tomadora dos serviços de frete para os prestadores de serviços, no caso, o motorista, agente final da relação, o qual pode utilizá-lo para pagamento de pedágios, compras e abastecimento.
3.2 Dispõe a Súmula no 479 do STJ que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3.3 Incontroverso o fato de que o autor possuía cartão administrado pelo réu, por meio do qual recebia os valores pelos fretes prestados, sendo que, em 16/06/2020, o saldo total existente no cartão administrado pela PAGBEM, R$ 8.760,00, foi transferido por terceira pessoa para a conta PAGSEGURO, não contratada pelo autor (ID 29213130 - Pág. 1).
3.4 Inobstante o réu recorrente alegar que todas as operações foram realizadas sob regras de segurança e após duas etapas de validação, não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada em seus sistemas impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. É fato notório que as facilidades tecnológicas oferecidas pelas instituições financeiras e administradoras de cartões aumentam consideravelmente a probabilidade de ocorrência de transações não autorizadas pelo consumidor, sendo que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos, circunstância que torna vazias as alegações da parte recorrente.
3.5 Além disso, não há nos autos qualquer prova ou mesmo indícios de que a transferência tenha sido realizada pelo autor. Inobstante a ré PAGBEM somente permitir transferências entre contas de mesmo CPF, verifica-se que a conta no PAGSEGURO foi aberta em 25/05/2020, não sendo juntado aos autos qualquer contrato que comprove sua contratação pelo autor (ID 29213187 - Pág. 1), tudo a corroborar que não foi ele quem abriu a conta naquela instituição para onde a quantia foi transferida.
3.6 Nessas condições, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, mas, sobretudo, em falha de segurança no sistema de realização de operações financeiras ofertado pela instituição requerida.
3.7 No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava e que a transferência foi realizada pelo consumidor, Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
3.8 Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizadas transações financeiras, sem sua autorização, por meio do aplicativo fornecido e operacionalizado pelo réu, mediante fraude.
3.9 Dessa forma, irretocável a sentença vergastada quanto ao reconhecimento da fraude e da responsabilidade dos réus em indenizar o autor pelos valores fraudulentamente movimentados de sua conta.
4. Recurso de ESDELEY ARAÚJO DO NASCIMENTO
4.1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
4.2 De fato, para o caminhoneiro que obtém o pagamento pelos fretes por meio de transferência realizada pelo contratante para o cartão administrado pelo réu, a transferência fraudulenta de R$ 8.760,00 para outra conta e por terceira pessoa, por certo, trouxe desequilíbrio financeiro ao autor, uma vez que a referida verba é utilizada para o seu sustento. Tal fato transcende meros aborrecimentos do cotidiano, sendo apto a abalar a integridade psicológica, causando dor, sofrimento e tristeza a autorizar indenização por danos morais.
4.3 O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
4.4. Atento às diretrizes acima elencadas, o tempo excessivo durante o qual o autor não pode dispor da quantia, sem que houvesse solução pelas empresas rés, bem como observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. A sentença merece, assim, ser retocada neste ponto.
5. RECURSO DE PAGBEM SERVICOS FINANCEIROS E DE LOGÍSTICA LTDA - CONHECIDO E IMPROVIDO
6. RECURSO DE ESDELEY ARAÚJO DO NASCIMENTO - CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados de 16/06/2020 (data do evento danoso), na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.
7. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente PAGBEM SERVICOS FINANCEIROS E DE LOGÍSTICA LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.